Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0701132-16.2022.8.07.0000 Impetrante: Renato Marques Rosa Paciente : Adriano Alves Silva de Sena Relator : Desembargador JAIR SOARES O impetrante, na inicial do habeas corpus, não fez pedido de liminar. Após solicitar informações à autoridade coatora, o impetrante peticionou pedindo a apreciação liminar (ID 32099630). O paciente, preso em flagrante em 17.1.22, pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP (duas vezes), teve a prisão convertida em preventiva em 18.1.22, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (ID 32048974, p. 4 e 70). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente, agredido pelas vítimas, agiu em legítima defesa. E a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. O paciente é primário, tem residência fixa, ocupação lícita, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a monitoração eletrônica. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, sem motivo aparente, desferiu golpes com pedra na cabeça das vítimas, causando-lhes lesões corporais. Uma das vítimas, ouvida na delegacia, disse que, com a pedrada, desmaiou. Caiu e necessitou de sutura – 7 pontos (ID 32048974, p. 8). A outra vítima teve fratura do osso frontal esquerdo, conforme relatório médico (ID 32048974, p. 19). O policial condutor do flagrante disse que receberam notícia, via Copom, de que um homem estava desferindo golpes com pedra em duas mulheres. No local encontraram as vítimas, lesionadas, uma estava desacordada. O paciente, que também apresentava lesões, estava detido por populares. Ouviram de pessoas que estavam no local no momento dos fatos que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, sem motivo algum, desferiu pedradas na cabeça das vítimas (ID 32048974, p. 5). O paciente, na delegacia, disse que estava em uma festa ingerindo bebida alcoólica, quando algumas pessoas insinuaram que ele havia “mexido” com uma mulher casada. Quando estava de saída, foi abordado por duas mulheres e dois homens, sendo que elas lhe jogaram pedras. Para se defender, pegou a pedra e acertou a cabeça de uma das mulheres (ID 32048974, p. 10). Há prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta da conduta – desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). A alegação do paciente - de que mulheres lhe jogaram pedras e, para se defender, pegou a pedra e acertou a cabeça de uma delas –, ao menos em exame preliminar, não é verossímil. Saber como os fatos ocorreram e se o paciente agiu em legítima defesa demanda exame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus. E, apesar de ser primário, o paciente registra condenação não transitada em julgado por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (ID 32048974, p. 52). E foi pronunciado por crime de homicídio tentado (ID 32048974, p. 61), o que indica que o fato não é isolado em sua vida, como afirma o impetrante. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve ela ser mantida. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022.